Tribunal: TJDFT
Processo: 0001972-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001972-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 30656675, o Distrito Federal informou que o requisitório referente aos honorários sucumbenciais foi devidamente quitado, acostando o comprovante de depósito judicial no ID: 30656676 - Pág. 2. Ao final, requereu a extinção da requisição. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS diz que concorda com o depósito, pugnando pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante (ID: 30999415 - Pág. 1). Nesse quadro, ante o adimplemento da obrigação, decreto a extinção da Requisição de ID 29350402 - Pág. 1, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas. Ao final, arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador